Tribunal: TJES
Processo: 1151263-65.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por OI S.A. - Em Recuperação Judicial, contra acórdão que reformou parcialmente a sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo o dano moral à pessoa jurídica autora, majorando os honorários de sucumbência e condenando a ré ao pagamento integral das custas processuais. A embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise de fundamentos legais e constitucionais, tese de culpa exclusiva da autora, ausência de inadimplemento contratual e critérios de fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o acórdão foi omisso quanto à caracterização do dano moral à pessoa jurídica e à aplicação da Súmula 227 do STJ e dos arts. 186, 187 e 927 do CC;
(ii) saber se houve omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da autora, com base na ausência de infraestrutura técnica;
(iii) saber se o acórdão deixou de se manifestar quanto à interpretação dos arts. 389 e 422 do CC e à inexistência de inadimplemento contratual;
(iv) saber se houve omissão quanto à correta aplicação dos arts. 85, §§ 2º e 11, e 86 do CPC, no tocante à sucumbência e aos honorários advocatícios;
(v) saber se houve omissão sobre a alegada violação aos arts. 5º, II e LV, e 170 da CF/88, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do dano moral à pessoa jurídica, ao reconhecer o abalo à imagem e à credibilidade da autora no exercício de sua atividade empresarial.
4. A tese de culpa exclusiva da autora foi devidamente afastada com base em prova documental constante dos autos, sendo evidenciada a responsabilidade da ré com fundamento nos arts. 389 e 422 do Código Civil.
5. A distribuição da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios foram tratadas no acórdão, diante do acolhimento integral dos pedidos autorais, aplicando-se corretamente o art. 85, §11, do CPC.
6. Alegações de violação a dispositivos constitucionais foram analisadas à luz do entendimento consolidado do STF sobre a ofensa meramente reflexa, não configurando omissão no julgado.
7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem são necessários ao prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visem rediscutir matéria decidida ou prequestionar dispositivos legais e constitucionais já enfrentados.
2. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço pode atingir a esfera moral da pessoa jurídica, quando houver prova do abalo à sua imagem no exercício da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 2º e 11, e 86; CC, arts. 186, 187, 389, 422 e 927; CF/1988, arts. 5º, II e LV, e 170.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0009259-60.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 17/08/2023; TJES, EDcl nº 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16/06/2014; TJES, EDcl nº 0032724-94.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1151263-65.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO EDUARDO VERVLOET FEU ROSA e outros (2)

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por OI S.A. - Em Recuperação Judicial, contra acórdão que reformou parcialmente a sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo o dano moral à pessoa jurídica autora, majorando os honorários de sucumbência e condenando a ré ao pagamento integral das custas processuais. A embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise de fundamentos legais e constitucionais, tese de culpa exclusiva da autora, ausência de inadimplemento contratual e critérios de fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o acórdão foi omisso quanto à caracterização do dano moral à pessoa jurídica e à aplicação da Súmula 227 do STJ e dos arts. 186, 187 e 927 do CC;
(ii) saber se houve omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da autora, com base na ausência de infraestrutura técnica;
(iii) saber se o acórdão deixou de se manifestar quanto à interpretação dos arts. 389 e 422 do CC e à inexistência de inadimplemento contratual;
(iv) saber se houve omissão quanto à correta aplicação dos arts. 85, §§ 2º e 11, e 86 do CPC, no tocante à sucumbência e aos honorários advocatícios;
(v) saber se houve omissão sobre a alegada violação aos arts. 5º, II e LV, e 170 da CF/88, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do dano moral à pessoa jurídica, ao reconhecer o abalo à imagem e à credibilidade da autora no exercício de sua atividade empresarial.
4. A tese de culpa exclusiva da autora foi devidamente afastada com base em prova documental constante dos autos, sendo evidenciada a responsabilidade da ré com fundamento nos arts. 389 e 422 do Código Civil.
5. A distribuição da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios foram tratadas no acórdão, diante do acolhimento integral dos pedidos autorais, aplicando-se corretamente o art. 85, §11, do CPC.
6. Alegações de violação a dispositivos constitucionais foram analisadas à luz do entendimento consolidado do STF sobre a ofensa meramente reflexa, não configurando omissão no julgado.
7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem são necessários ao prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visem rediscutir matéria decidida ou prequestionar dispositivos legais e constitucionais já enfrentados.
2. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço pode atingir a esfera moral da pessoa jurídica, quando houver prova do abalo à sua imagem no exercício da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 2º e 11, e 86; CC, arts. 186, 187, 389, 422 e 927; CF/1988, arts. 5º, II e LV, e 170.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0009259-60.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 17/08/2023; TJES, EDcl nº 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16/06/2014; TJES, EDcl nº 0032724-94.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se
Embargos

de Declaração
opostos por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível.

Defende a embargante, em síntese, que: i) O acórdão não teria demonstrado de forma específica e inequívoca como a conduta da ré resultou em violação à reputação da pessoa jurídica autora, sendo necessário pronunciamento expresso sobre a correta aplicação da Súmula 227 do STJ e dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil; ii) que houve omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da autora pela ausência de infraestrutura técnica para a instalação das linhas telefônicas, o que afastaria a responsabilidade da embargante; iii) que não houve manifestação expressa sobre a interpretação dos artigos 389 e 422 do Código Civil, no que tange à alegada ausência de inadimplemento contratual e violação da boa-fé objetiva; iv) que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar corretamente os artigos 85, §§ 2º e 11, e 86 do CPC, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e à distribuição da sucumbência, que deveria ter sido reconhecida como recíproca; e v) que houve violação aos artigos 5º, incisos II e LV, e 170 da Constituição Federal, por ausência de análise adequada de provas e por violação à ordem econômica e livre iniciativa.

Por fim, requer o provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, contradições e obscuridades ou, ao menos, para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais e constitucionais indicados.

Em sua manifestação, o embargado alegou que os embargos não apontam qualquer vício no acórdão, mas buscam rediscutir o mérito do julgamento, o que é vedado pela lei processual. Sustenta também que todos os pontos indicados foram devidamente enfrentados, de forma clara, expressa ou implícita, e que não se pode confundir ausência de acolhimento com ausência de fundamentação. Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração e a aplicação de multa por caráter protelatório.

Era o que havia a relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0017033-73.2016.8.08.0024

EMBGTES: MARCIA MOS CAVALCANTI DA SILVA e ULISSES CAVALCANTI DA SILVA FILHO

EMBGDO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Como narrado, examinam-se
Embargos

de Declaração
opostos por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível.

Defende a embargante, em síntese, que: i) O acórdão não teria demonstrado de forma específica e inequívoca como a conduta da ré resultou em violação à reputação da pessoa jurídica autora, sendo necessário pronunciamento expresso sobre a correta aplicação da Súmula 227 do STJ e dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil; ii) que houve omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da autora pela ausência de infraestrutura técnica para a instalação das linhas telefônicas, o que afastaria a responsabilidade da embargante; iii) que não houve manifestação expressa sobre a interpretação dos artigos 389 e 422 do Código Civil, no que tange à alegada ausência de inadimplemento contratual e violação da boa-fé objetiva; iv) que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar corretamente os artigos 85, §§ 2º e 11, e 86 do CPC, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e à distribuição da sucumbência, que deveria ter sido reconhecida como recíproca; e v) que houve violação aos artigos 5º, incisos II e LV, e 170 da Constituição Federal, por ausência de análise adequada de provas e por violação à ordem econômica e livre iniciativa.

Com base nos fundamentos acima, requer o provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, contradições e obscuridades ou, ao menos, para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais e constitucionais indicados.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a uma ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviços de telefonia, que teria comprometido a atuação empresarial da parte autora. O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral à pessoa jurídica e majorar os honorários de sucumbência, condenando a ré ao pagamento integral das custas.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. Em relação ao dano moral da pessoa jurídica, a decisão expôs expressamente que houve abalo à imagem e à credibilidade da autora perante seus clientes, inclusive apontando que a empresa encerrou suas atividades em razão das falhas no serviço prestado.

No tocante à tese de culpa exclusiva da autora, a decisão igualmente enfrentou o tema, afastando a alegação com base em prova documental (fls. 411 e 456), e concluindo pela responsabilidade da ré com fundamento nos artigos 389 e 422 do Código Civil, destacando a violação da boa-fé objetiva e do dever de cooperação.

Quanto à sucumbência, o acórdão foi expresso ao afirmar que, reformada a sentença para acolher todos os pedidos da parte autora, passou a haver sucumbência integral da ré, com consequente majoração dos honorários conforme previsto no artigo 85, §11, do CPC.

No que tange às alegadas violações constitucionais, vale recordar que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que violações a dispositivos como os artigos 5º, II e LV e 170 da CF, quando fundamentadas em premissas de direito infraconstitucional ou análise probatória, constituem ofensa reflexa, o que não configura omissão no julgado.

Por fim, quanto ao prequestionamento,é importante esclarecer que o afunilado expediente recursal
sub examine
não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência deste Tribunal, senão, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador. II.
Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025)
. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/Aug/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0009259-60.2014.8.08.0024 - Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios) [não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO
. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011)
.
3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIM PURAMENTE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2.
Os embargos declaratórios opostos puramente com fins de prequestionamento não merecem provimento
, mormente considerando que nem sequer há indicação de vício no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Data: 25/May/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0032724-94.2016.8.08.0035 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Inadimplemento) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e sendo desnecessário o prequestionamento apresentado, para fins de recurso às instâncias superiores,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar